Tribunal: TJDFT
Processo: 0719411-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719411-18.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WALTER DO CARMO BARLETTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO BARACAT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão integrado por embargos de declaração, proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL. LIMITES DA RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos se reconhecida a omissão quanto argumento relevante de defesa. 2. O adquirente de unidade imobiliária responde pelos débitos condominiais anteriores à aquisição, conforme inteligência do art. 1.345 do Código Civil. 3. O entendimento firmado no REsp 1.345.331 (Tema 886) não visou impor a imissão da posse como condição para a cobrança das taxas condominiais, mas apenas possibilitar o condomínio, ciente da transação não registrada, demandar o promitente comprador, ressalvado o direito de regresso. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 1.204 e 1.345, ambos do Código Civil, asseverando que a cobrança da taxa condominial deveria ser realizada após à imissão da posse no imóvel (vagas de garagem). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação do recorrente em honorários advocatícios e em custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.204 e 1.345, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “em se tratando de obrigação propter rem, o pagamento de taxas condominiais deve ser exigido de quem consta na matrícula do imóvel como seu proprietário (...). Na hipótese, o TJDFT manteve a responsabilidade do recorrente pelo pagamento das obrigações condominiais, em razão da particularidade de ser o recorrente o atual proprietário do imóvel, possuindo, assim, relação jurídica material com o bem em questão, por exercer a posse desde 30/8/2013, portanto, o acórdão recorrido se alinhou ao entendimento desta Corte, em razão da natureza propter rem das cotas condominiais. A situação dos autos é distinta daquela aplicada no entendimento jurisprudencial proferido no REsp n. 1.345.331/RS (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.841.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 8/5/2020). No mesmo sentido: AREsp 2.285.272, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O inconformismo também não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Quanto aos pedidos, em razões e contrarrazões, respectivamente, de inversão dos ônus sucumbenciais, e de condenação do recorrente em honorários advocatícios e em custas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027